Tribunal: TJDFT
Processo: 0017579-06.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0017579-06.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARY ROSE ZORANTE FERREIRA APELADO: COFERLY COSMETICA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARY ROSE ZORANTE FERREIRA em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos estéticos e morais ajuizada pela apelante em desfavor de COFERLY COSMETICA LTDA., em que o juízo a quo, reconhecendo a culpa exclusiva da consumidora, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a autora sustenta a existência de danos decorrentes do uso do produto fabricado pela ré, a configuração do nexo causal, a ausência de suporte da fornecedora e que o produto era impróprio para o uso. Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr. “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148) Na sentença, o magistrado reconheceu a culpa exclusiva da autora consumidora, por deixar de realizar o “Prova de Toque” da maneira indicada nas instruções de uso constantes da embalagem do produto, e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão disso, caberia à autora, em seu recurso, demonstrar as razões de fato e de direito para readequar o julgamento, o que não foi feito. Como restou evidente, a autora apelante se limitou a reproduzir o conteúdo de sua peça inicial, sem veicular fundamentação adequada ao recurso manejado, a fim de enfrentar a questão tratada na sentença. Desse modo, a ausência de fundamentação condizente com o recurso impede o conhecimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora